Tribunal: CARF
Processo: 12448.907610/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.907610/2013-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.164 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2023
Recorrente
UTIL - UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/01/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.907610/2013-99
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.164 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.907610/2013-99

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da delegacia da Receita Federal de
Julgamento.
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP 24918.19239.280912.1.3.04-8301
eletrônico decorrente de o pagamento indevido ou a maior de recolhimento de estimativa de
CSLL (código 2484) do mês de Dezembro de 2011, com crédito no valor de R$ 46.162,13, de
um total recolhido via DARF no valor de R$ 100.790. (vide e-fls. 4)

Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico (e-fls. 7), a compensação não foi
homologada, pois o direito creditório pleiteado não foi reconhecido em vista do fato de que o
recolhimento foi alocado totalmente à débito de mesmo e período de apuração.

Inconformada com a decisão, a interessada interpôs manifestação de
inconformidade, na qual, em síntese, alegou, erro no preenchimento da DCTF e que
providenciou sua retificação:
(...)
Entretanto, a decisão exarada pela Douta Auditora Fiscal, embora tecnicamente
correta, está eivada de vício, o qual foi cominado por erro da contribuinte no
preenchimento de suas obrigações uma vez que no envio da DCTF, esta foi feita com
a indicação como sendo devido o valor de R$ 100.790,67 (CEM MIL, SETECENTOS
E NOVENTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), para o pagamento do
tributo CSLL código 2482, apurado em 31/12/2011, quando na verdade deveria ter
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.164 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.907610/2013-99

constado como devido o valor de R$ 54.628,20 (cinqüenta e quatro mil, seiscentos e
vinte e oito reais e vinte centavos).
Para que a Requerente pudesse exercer o seu Direito Constitucional da Ampla
Defesa e do Contraditório procedeu a junto a sua contabilidade o levantamento do
crédito utilizado na PER/DCOMP supra mencionada.
De fato, no referido levantamento, constatou-se, que a DCTF relativa a
dezembro de 2011 fora preenchida de maneira equivocada (erro de fato), imputando
como devido um valor errado, quando em verdade, o valor realmente devido é o de R$
54.628,20 (cinqüenta e quatro mil, seiscentos e vinte e oito reais e vinte centavos).
Na realidade, como pode ser demonstrado através das cópias em anexo,
constata-se que a empresa ao preencher sua DCTF a fez de forma equivocada, uma
vez que colocou o valor pago como o valor devido, o que não confere com a
realidade, pois o valor devido de CSLL relativo ao PA 12/2011 foi de R$ 54.628,20,
ou seja, a Requerente recolheu a maior o valor de R$ 46.162,47 (quarenta e seis mil,
cento e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos), uma vez que recolheu o
DARF de R$ 100.790,67 (CEM MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS E
SESSENTA E SETE CENTAVOS).
Desta forma, uma vez apurado o recolhimento a maior, esta procedeu a
compensação valendo-se do crédito de R$ 46.162,47 para quitar o tributo em questão
no valor de R$ 46.162,13 (quarenta e seis mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta
e sete centavos) através do PER/DCOMP 24918.19239.280912.1.3.04-8301, objeto da
presente Manifestação de Inconformidade.
Como já dito, a Requerente informou em 17/05/2012, através da DCTF com
recibo n 21.52.72.96.80-81, erroneamente o valor de R$ 100.790,67 e recolheu igual
valor através de DARF com vencimento em 31/01/2012, não restando assim crédito
disponível para compensação dos crédito informados na DCOMP em tela.
A situação acima descrita, induziu a i. auditora em erro de que não havia crédito
originário de pagamento a maior feito através do DARF de R$ 100.790,67, o que
motivou a não homologação da PER/DCOMP N." 24918.19239.280912.1.3.04-8301.
Contudo, a Requerente já procedeu a retificação da DCTF com o numero de
recibo n° 21.52.72.96.80.81 em 22/08/2013 através da DCTF n.° 04.22.13.32.39-45
face ao flagrante erro de fato constatado.

Em sessão de 14 de janeiro de 2020 (e-fls.109) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator assim justificou o seu voto de indeferimento do recurso:
“No entanto, a simples retificação da DCTF não afasta o dever de o contribuinte
comprovar a origem do crédito alegado na declaração de compensação, mediante a
apresentação das provas que possui r junto à manifestação de inconformidade, nos
termos do artigo 16, inciso I I I , do Decreto n o 70.235/72. Ao alegar a existência de
direito creditório a seu favor argumentando que ter ia recolhido valor a maior, ou que
teria declarado valor de tributo maior do que o devido, cabe ao contribuinte apresentar
documentação contábil fiscal comprobatória, para sustentar a sua alegação.”
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.164 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.907610/2013-99

Ciente da decisão de primeira instância em 11/05/2020 (e-fls. 122), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 10/06/2020 (e-fls. 123), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Ainda da Manifestação de Inconformidade (e-fls. 10 à 17) a recorrente justificou
a existência de seu crédito apenas pela alegação de que o recolhimento de R$ 100.790,67 teria
sido ocorrido a maior no valor de R$ 46.162,47. Observe-se que a recorrente ainda não faz
referência ao fato e que o recolhimento aqui analisado se refere à estimativa de dezembro de
2011.
Já no Recurso Voluntário, na e-fls. 130, a recorrente desenvolveu seu raciocínio
argumentando que o erro da apuração ocorreu porque “quando ao apurar as estimativas mensais
de IR e CS não foram consideradas parte das retenções de duas fontes pagadoras (Bco
Guanabara R$ 13.835,36 e Nuclep R$ 110.789,12)”.
Na página seguinte apresenta a apuração do ajuste anual dos dois tributos (IRPJ
e CSLL), com as alterações realizadas na sua contabilidade:
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.164 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.907610/2013-99

O seu argumento de defesa apresenta uma falha de lógica, pois não distingue entre
a apuração final da CSLL e o recolhimento da estimativa mensal da CSLL referente a dezembro.
A defesa alega que apurou um novo valor de CSLL, no montante de R$ 54.628,20. Porém, na
sua planilha, esse valor é subtraído do ajuste anual da CSLL, juntamente com uma das
estimativas pagas de CSLL (R$ 100.790,67), o que revela um evidente equívoco sobre os
procedimentos de apuração do IRPJ e da CSLL.
A estimativa da CSLL de dezembro de 2011 consta na DIPJ de e-fls. 82, que foi
retificada em 28/08/2013 (e-fls. 61):
E a apuração final da CSLL encontra-se na Ficha 17 na e-fls. 84:

Assim, para se verificar a existência de algum crédito decorrente de recolhimento
a maior de estimativa, objeto da presente análise, seria imprescindível demonstrar uma nova
apuração da estimativa de CSLL de dezembro de 2011, comparando-a com o valor efetivamente
recolhido dessa mesma estimativa.
Contudo, não consta nos autos nenhuma nova apuração de estimativa de CSLL de
Dezembro de 2011, que permanece no montante de R$ 100.790,99.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.164 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.907610/2013-99

Ademais, pelos argumentos recursais, percebe-se que a defesa confundiu o valor
recolhido de uma estimativa (12/2011) com o valor da apuração final do período de apuração.
Inclusive, essa nova apuração da CSLL, calculada agora em R$ 54.628,20,
também merece reparos.
A recorrente alega que teria omitido por engano “parte das retenções de duas
fontes pagadoras (Bco Guanabara R$ 13.835,36 e Nuclep R$ 110.789,12”.
Nas e-fls. 135 e 136 há documentos denominados como “Informe de
Rendimentos”. Porém, esses dois documentos se referem ao ano-calendário 2016.
O documento de e-fls. 135 (Banco Guanabara SA), além de ser do ano-calendário
2016, apresenta valores que seriam rendimentos pagos , mas sem especificar a sua natureza e
sem discriminar quais tributos estariam sendo retidos, pois nem há código de receita das supostas
retenções. Sem falar que se trata de documento do ano-calendário 2016.
O documento de e-fls. 136, também do ano-calendário 2016, indica a retenção
pelo código 6175, que corresponde à retenção composta que abrange o IRPJ, CSLL, Cofins e o
PIS/Pasep.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 156
DF CARF MF
Original